Tribunal: TJDFT
Processo: 0719655-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. BENS MÓVEIS. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. ENTREGA E DEVOLUÇÃO. GUARDA, CONSERVAÇÃO E USO REGULAR. ITENS DANIFICADOS OU FALTANTES. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. RESPONSABILIZAÇÃO DO LOCATÁRIO. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE CARGA. AUSENTES. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 435 do CPC estabelece ser lícito às partes, em qualquer momento, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. 1.1. Na espécie, os documentos juntados após a sentença não são novos, em que pese possuam relação com a demanda objetivamente delineada pelos pedidos iniciais, afastando-se a incidência do art. 435 do CPC. 1.2. Inadmitidos os documentos colacionados aos autos juntamente com a peça de apelação.
2. A ausência das notas fiscais e dos comprovantes de entrega dos equipamentos impede que a contratante ré seja responsabilizada a arcar com eventuais danos materiais sobre os materiais alugados pela contratada autora. Logo, a contratada autora não logrou comprovar fato constitutivo de seu direito ao recebimento de indenização por danos materiais, incumbência do art. 373, I, do CPC.
3. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.